Tribunal: TJMT
Processo: 1026239-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026239-46.2020.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO
PACIENTE(S): DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no incidente processual (Código 11780384), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura – art. 1o da Lei 9.4555/1997 – (ID. 69967484).
O impetrante sustenta que: 1) “não é possível identificar o acusado de ser o protagonista, vez que não é possível ver o seu rosto”; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas; 5) o paciente faria jus a prisão domiciliar, por ter “um filho de 02 anos de idade, o qual está sob sua guarda”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares. Subsidiariamente, concedida a prisão domiciliar (ID 69967484), juntados documentos (ID’s 69967485/69971461).
Relatos.
Em 26.10.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público, in verbis:
“Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.
Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, tortura, que teria sido perpetrada por integrantes do Comando Vermelho.
Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados. Todos eles respondem por procedimentos criminais, conforme apontado pelo Ministério Público, a saber: [...] iii) DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA responde as ações penais, no 2672- 22.2019.811.0005, pelo crime de tráfico de drogas, em trâmite nesta comarca e no 745-92.2004.811.0022, delito de receptação, em trâmite na comarca de Pedra Petra/MT;
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados THALLYS MICHAEL DA SILVA, vulgo “Mano Thallys ou Negão”, DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” e EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo “Nani ou Lordy Nany”, qualificados nos autos.” (Raul Lara Leite, juiz de Direito, ID. 70700973).
Pois bem.
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, haja vista que o paciente, na companhia de mais 4 (quatro) agentes, supostamente todos “faccionados no Comando Vermelho”, teriam aplicado o “salve” em Samuel da Silva Araújo, consistente em “golpes de chicote, feitura de tatuagem nos braços, bem como queimadura com água quente”, em virtude da vítima tentar “deixar o grupo criminoso”, bem como na reiteração delitiva, o qual registra ação penal por tráfico de drogas (N.U 2672- 22.2019.811.0005/Diamantino).
A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela gravidade do crime praticado e o indicativo de envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, autorizam a prisão cautelar para garantia da ordem pública (HC 443740/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.8.2018).
Logo, afigura-se pertinente a manutenção da custódia.
Em relação aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, sobretudo quando devidamente motivada, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).
A propósito, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
Quanto à substituição da custódia por medidas cautelares, o paciente foi preso após representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, por ter cometido, em tese, crime de tortura, durante o cumprimento de medidas cautelares em ação penal por tráfico de drogas [cometido em 2019 - PJE N.U 2672- 22.2019.811.0005].
Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito, após obtenção de liberdade em outra ação penal (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014; AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020), em análise perfunctória.
Em situação análoga esta e. Câmara decidiu:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos [...]” (HC, N.U. 1002004-83.2018.8.11.000 – 5.6.2018).
No tocante à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do paciente ser pai de criança menor de 12 (doze) anos, “não possui caráter absoluto ou automático, podendo [...] conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação” (STJ, HC 597.345/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca 20/10/2020).
Ademais, não restou demonstrado, pela Defesa, que seria indispensável os cuidados do paciente ao seu filho, a justificar prisão domiciliar (STJ, HC 597.345/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 20.10.2020).
Assim, o paciente não faz jus à prisão domiciliar, ao menos liminarmente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO